Tribunal: STF
Processo: RHC 238277
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 809.886/SC (e-doc. 56).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 2 anos de reclusão, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, e ao pagamento de 10 dias-multa pela prática do crime do art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal (furto qualificado pela escalada) (e-doc. 15).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação da defesa (e-doc. 19). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública de Santa Catarina sustenta a ilegalidade da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pois preenchidos os requisitos para a aplicação de uma restritiva e multa. Alega que o Juízo sentenciante optou pela substituição sem nenhuma fundamentação, tendo o Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da apelação, agregado fundamentos não invocados na sentença para mantê-la, quais sejam, discricionariedade do julgador e hipossuficiência do acusado. Do mesmo modo, segundo aduz, no ato apontado como coator o STJ apontou outro fundamento para justificar a manutenção das duas penas restritivas de direitos: o enunciado nº 171 da Súmula do STJ. Afirma que a discricionariedade judicial não se confunde com desnecessidade de fundamentação. Ressalta não ser a condição econômica do paciente argumento legítimo para agravar sua punição. Quanto ao enunciado nº 171 da Súmula do STJ, argumenta não ter mais vigência desde a revogação da antiga Lei de Drogas e o advento da Lei nº 9.714, de 1998. Pondera que a decisão do legislador de cominar pena de multa cumulativamente à pena privativa de liberdade não se baseia na gravidade do crime, mas sim no critério de haver algum prejuízo patrimonial decorrente do delito.



    5. Pede a readequação das penas substitutivas, substituindo-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa.



    6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 91).



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 17/03/2023.



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 17/03/2023, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 20/03/2023, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 28/02/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    10. Isso porque, a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    11. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    12. Desse modo, a escolha da pena privativa de liberdade mais adequada ao caso concreto cabe ao Juízo da causa. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte, ilustrada nos seguintes julgados: RHC nº 212.484/SC (Rel. Min. Nunes Marques, j. 06/06/2022, p. 09/06/2022); e RHC nº 199.161/SC (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/04/2021, p. 22/04/2021). E ainda: 



    “PENA – LIBERDADE – RESTRITIVA DE DIREITOS – SUBSTITUIÇÃO. Na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, cabe ao Juízo a definição da adequada – artigo 44, § 2º, do Código Penal”. 



    (HC nº 180.393/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 13/10/2020, p. 27/10/2020; grifos nossos).



    “(...) 2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória. 3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas sequelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero. (...)”



     (HC nº 110.078/SC, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, p. 29/11/2011, j. 21/03/2012; grifos nossos).



    13. No mais, ao contrário do afirmado pela defesa, o simples fato de as instâncias anteriores terem aludido ao entendimento de que a escolha da pena insere-se no poder discricionário do julgador, bem como de que não se afigura adequada uma dupla fixação da sanção de multa, em razão do preceito secundário da norma também prever a cominação de pena de multa, não configura acréscimo de fundamento não veiculado na sentença, mas apenas demonstra a conformidade do julgado impugnado com o entendimento jurisprudencial.



    14. No que concerne à hipossuficiência, ainda que o magistrado de origem não tenha se referido à ela, sua menção pelo Tribunal de Justiça nada interfere na discricionariedade do magistrado quanto à dosimetria da pena.



    15. Além disso, já se reconheceu, nesta Corte, "a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por multa, se já imposta multa em decorrência da própria sanção prevista no preceito secundário do tipo especial" (HC nº 161.638/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/11/2018, p. 21/11/2018). Nesse sentido: RHC nº 203.961/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02/07/2021, p. 06/07/2021; RHC nº 192.993/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/02/2021, p. 19/02/2021; e HC nº 173.886/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09/08/2019, p. 13/08/2019.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator